Tribunal: TJES
Processo: 5009902-40.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009902-40.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GILBERTO OLIVEIRA DE SOUZA e outros
RECORRIDO: LEOSMAR SILVA GONCALVES e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA DO CONDUTOR COMPROVADA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. PROTEÇÃO VEICULAR. RECUSA INJUSTIFICADA DE COBERTURA. RESPONSABILIDADE DECORRENTE DO CONTRATO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO CAUSADOR DO DANO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu ação indenizatória por danos materiais e morais decorrente de acidente de trânsito, sob fundamento de necessidade de prova pericial.

2.Os recorrentes alegam desnecessidade de perícia e pleiteiam a responsabilização do condutor e da associação de proteção veicular pelos danos suportados.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.Há duas questões em discussão: (i) saber se o acidente e o nexo causal podem ser comprovados sem perícia judicial; e (ii) verificar a responsabilidade do condutor e da associação de proteção veicular pelos danos materiais e morais decorrentes do sinistro.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.A sentença deve ser anulada, pois os documentos juntados (boletim de ocorrência e orçamentos) são suficientes para a análise da responsabilidade, afastando a alegada complexidade.

5.Comprovada a culpa do condutor recorrente pelo boletim de ocorrência e pelas próprias declarações, incidindo o art. 29, III, “c”, do CTB.

6.A associação de proteção veicular responde pelos danos causados por seu beneficiário, não se sustentando a recusa baseada em laudo unilateral.

7.Configurada falha na prestação do serviço, a indenização material deve ser fixada no menor orçamento apresentado (R$ 8.671,12).

8.O mero descumprimento contratual não configura, por si só, dano moral indenizável, ausentes elementos excepcionais que afetem a dignidade dos recorrentes.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso inominado conhecido e parcialmente provido. Sentença anulada. Pedido inicial parcialmente procedente para condenar a associação recorrida ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 8.671,12, corrigidos e acrescidos de juros. Responsabilidade subsidiária do causador do dano.

Tese de julgamento:
“1. A responsabilidade do condutor que causa acidente de trânsito, em via preferencial, é objetiva e comprovada por boletim de ocorrência. 2. A associação de proteção veicular responde pelo dano material causado por seu beneficiário, aplicando-se a teoria do consumidor por equiparação. 3. O descumprimento contratual, por si só, não enseja dano mora
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5009902-40.2023.8.08.0048

RECORRENTE:GILBERTO OLIVEIRA DE SOUZA, ELIZABETE SILVA DE JESUS

RECORRIDO: LEOSMAR SILVA GONCALVES, MULTIPLUS PROTEÇÃO VEICULAR

JUÍZ SENTENCIANTE: RODRIGO CARDOSO FREITAS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA DO CONDUTOR COMPROVADA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. PROTEÇÃO VEICULAR. RECUSA INJUSTIFICADA DE COBERTURA. RESPONSABILIDADE DECORRENTE DO CONTRATO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO CAUSADOR DO DANO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu ação indenizatória por danos materiais e morais decorrente de acidente de trânsito, sob fundamento de necessidade de prova pericial.

2.Os recorrentes alegam desnecessidade de perícia e pleiteiam a responsabilização do condutor e da associação de proteção veicular pelos danos suportados.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.Há duas questões em discussão: (i) saber se o acidente e o nexo causal podem ser comprovados sem perícia judicial; e (ii) verificar a responsabilidade do condutor e da associação de proteção veicular pelos danos materiais e morais decorrentes do sinistro.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.A sentença deve ser anulada, pois os documentos juntados (boletim de ocorrência e orçamentos) são suficientes para a análise da responsabilidade, afastando a alegada complexidade.

5.Comprovada a culpa do condutor recorrente pelo boletim de ocorrência e pelas próprias declarações, incidindo o art. 29, III, “c”, do CTB.

6.A associação de proteção veicular responde pelos danos causados por seu beneficiário, não se sustentando a recusa baseada em laudo unilateral.

7.Configurada falha na prestação do serviço, a indenização material deve ser fixada no menor orçamento apresentado (R$ 8.671,12).

8.O mero descumprimento contratual não configura, por si só, dano moral indenizável, ausentes elementos excepcionais que afetem a dignidade dos recorrentes.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso inominado conhecido e parcialmente provido. Sentença anulada. Pedido inicial parcialmente procedente para condenar a associação recorrida ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 8.671,12, corrigidos e acrescidos de juros. Responsabilidade subsidiária do causador do dano.

Tese de julgamento:
“1. A responsabilidade do condutor que causa acidente de trânsito, em via preferencial, é objetiva e comprovada por boletim de ocorrência. 2. A associação de proteção veicular responde pelo dano material causado por seu beneficiário, aplicando-se a teoria do consumidor por equiparação. 3. O descumprimento contratual, por si só, não enseja dano moral.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Cobrança de Seguro e Reparação por Danos Morais
proposta por
GILBERTO OLIVEIRA DE SOUZA
e
ELIZABETE SILVA DE JESUS
em face de
LEOSMAR SILVA GONCALVES, MULTIPLUS PROTEÇÃO VEICULAR
, na qual a parte autora sustenta, brevemente, que, em 20/01/2023, enquanto trafegavam em sua motocicleta (placa QRC2293), foram abalroados pelo veículo conduzido pelo primeiro requerido, LEOSMAR (placa QUJ-4941), em um cruzamento não sinalizado. Afirmam que o requerido LEOSMAR, cujo veículo possuía proteção veicular junto à segunda requerida, MULTIPLUS, assumiu a responsabilidade pelo acidente. Contudo, após encaminhamento da motocicleta para a oficina credenciada, a associação negou a cobertura dos reparos, orçados em R$ 8.832,00, sob a alegação de que as avarias não foram causadas pelo seu associado. Diante disso, pleitearam a condenação solidária dos requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais no valor do conserto e por danos morais.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (ID 13372130), nos seguintes moldes:

Isto posto, ACOLHO A PRELIMINAR SUSCITADA PELA REQUERIDA E JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, IV do Código de Processo Civil e do artigo 51, II, da Lei 9.099/95.

Deixo de condenar em custas e honorários sucumbenciais por não serem cabíveis nesta fase (artigo 55 da Lei n.º 9.099/95).

Irresignado, os autores interpuseram Recurso Inominado (ID 13372131), ocasião em que defenderam a desnecessidade de perícia técnica e a necessidade de condenação dos recorridos ao pagamento de danos materiais e morais, ante a culpa exclusiva do recorrido LEOSMAR.

Contrarrazões apresentadas aos IDs 13372306 e 13372288.

É o relatório.

VOTO

Defiro
o benefício da gratuidade de justiça aos recorrentes.

Conheço
do recurso inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o em seu efeito devolutivo.

Afasto
a impugnação ao pedido de justiça gratuita lançado em contrarrazões. A gratuidade de justiça formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, e sua impugnação exige prova inequívoca em sentido contrário — o que não se verificou no caso, à míngua de documentos que infirmem a alegada hipossuficiência.

Pois bem.

A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de que a causa demandaria prova pericial complexa para aferir o nexo de causalidade entre a colisão e os danos no veículo dos Recorrentes.

Contudo, entendo que a decisão merece ser anulada. A análise da dinâmica do acidente e da responsabilidade pode ser perfeitamente realizada com base nos documentos acostados aos autos, notadamente os Boletins de Ocorrência (Id. 13372099) e os orçamentos para reparo. A causa, portanto, não ostenta a complexidade afirmada pelo juízo
a quo
.

Anulada a sentença e estando o processo em condições de imediato julgamento, aplico a Teoria da Causa Madura, nos termos do art. 1.013, § 3º, I, do Código de Processo Civil, e passo à análise do mérito
.

A controvérsia cinge-se à análise da responsabilidade dos Recorridos pelos danos decorrentes do acidente de trânsito ocorrido em 20/01/2023.

No mérito, a culpa pelo sinistro é incontroversa e recai sobre o primeiro Recorrido, LEOSMAR SILVA GONCALVES. Conforme se extrai do Boletim Unificado de ID 13372099, o próprio condutor narra que trafegava pela via secundária e, por não ter se atentado ao fluxo, colidiu com a motocicleta dos Recorrentes, que trafegava na via preferencial. A regra do art. 29, III, "c", do Código de Trânsito Brasileiro é clara ao estabelecer a preferência de passagem. Assim, a responsabilidade civil do primeiro Recorrido é patente.

A segunda Recorrida, MULTIPLUS, por sua vez, negou a cobertura sob o argumento de que sua sindicância interna apontou que as avarias não seriam condizentes com o acidente. Tal alegação, contudo, não se sustenta.

A relação entre a associação de proteção veicular e o terceiro lesado (no caso, os Recorrentes) é de consumo, aplicando-se a figura do consumidor por equiparação (art. 17 do CDC). A recusa da associação, amparada em laudo técnico unilateral (ID 13372125) e não submetida ao contraditório, não possui força probatória suficiente para desconstituir os fatos narrados em Boletim de Ocorrência, no qual o próprio associado reconhece sua culpa.

A tese de que os pneus do veículo dos Recorrentes estariam em mau estado de conservação, ainda que fosse comprovada, poderia, no máximo, configurar culpa concorrente, mas não teria o condão de afastar por completo a responsabilidade do causador direto do dano e, por conseguinte, da associação.

A recusa injustificada em promover o conserto do veículo configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar. O dano material está devidamente comprovado pelos orçamentos, devendo ser fixado pelo de menor valor, qual seja, R$8.671,12 (oito mil, seiscentos e setenta e um reais e doze centavos) (ID 13372103 - Pág. 2).

No que se refere à responsabilidade pelo pagamento, sendo o dano causado pelo beneficiário do programa de proteção veicular (LEOSMAR SILVA GONCALVES), deverá a associação demandada (MULTIPLUS)
pagar a indenização à vítima, por conta da responsabilidade contratual do seu beneficiário.

Subsidiariamente, a responsabilidade recai sob o causador do acidente.

Por fim,
no que tange ao pleito de indenização por danos morais, entendo que a razão não assiste aos Recorrentes.

A jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, é consolidada no sentido de que o mero descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar dano moral indenizável. Para que se configure o dano extrapatrimonial, é necessária a demonstração de uma situação excepcional que extrapola o simples aborrecimento e atinja de forma significativa os direitos da personalidade, o que não vislumbrei no caso concreto.

Com isso, à míngua da comprovação dos danos imateriais, a rejeição do pleito autoral neste ponto é medida que se impõe, pois não preenchidos os requisitos para a responsabilidade civil (arts. 186 e 927 do CC).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de
ANULAR a sentença
de primeiro grau e, aplicando a Teoria da Causa Madura,
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão inicial, para condenar a recorrida
MULTIPLUS
ao pagamento de R$ 8.671,12 (oito mil, seiscentos e setenta e um reais e doze centavos) a título de danos materiais, com juros a partir do evento danoso e correção monetária a partir da data do orçamento. Subsidiariamente, a responsabilidade pelo pagamento do
quantum
indenizatório deve recair sob o causador do dano (
LEOSMAR SILVA GONCALVES).

Sem custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)